Tribunal: TJMT
Processo: 1025771-97.2025.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025771-97.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE SOUZA BISPO - CPF: 367.083.548-29 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), HORT FORT GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.776.779/0001-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. TERCEIRO ALEGADAMENTE DE BOA-FÉ. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra decisão proferida em Incidente de Restituição de Coisa Apreendida que indeferiu pedido de restituição de caminhão trator e semirreboque apreendidos em situação de flagrante por tráfico de drogas, bem como os pleitos subsidiários de nomeação da requerente como fiel depositária e de remoção dos bens para pátio diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição de veículo
s apreendidos supo
stamente utilizados como instrumento do crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível,
na fase
pré
-processual ou antes do trânsito em julgado
, a nomeação da proprietária formal dos bens como fiel depositária ou a remoção para pátio diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de coisa apreendida
,
antes do trânsito em julgado
,
exige a comprovação cumulativa da propriedade lícita, da inexistência de interesse do bem para a persecução penal e da desnecessidade de manutenção da apreensão para fins probatórios ou patrimoniais.

4.
A apreensão do conjunto veicular ocorreu em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecente, evidenciando nexo de instrumentalidade entre o bem e a prática criminosa.

5.
O confisco de bens utilizados no tráfico de drogas independe da comprovação de habitualidade ou adaptação específica do bem, bastando a demonstração de seu emprego na prática delitiva.

6.
Subsiste o interesse do bem para a persecução penal, tanto para o esclarecimento dos fatos quanto para eventual decretação de perdimento, reparação de danos, pagamento de despesas processuais ou penas pecuniárias.

7.
A titularidade formal do veículo, isoladamente, não afasta a possibilidade de utilização do bem como instrumento do crime nem autoriza a restituição imediata.

8.
A alegada condição de terceira de boa-fé não restou suficientemente demonstrada, diante da ausência de prova concreta de diligência qualificada, mecanismos de controle e fiscalização sobre a utilização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A restituição de bem apreendido no curso de investigação por tráfico de drogas exige prova inequívoca de propriedade lícita, ausência de interesse para a persecução penal e inexistência de nexo de instrumentalidade com a infração.
2.
O confisco de bens utilizados no tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de habitualidade ou adaptação do bem, bastando o vínculo com a prática criminosa.
3.
A condição de terceiro de boa-fé
não se presume automaticamente em hipóteses de uso do bem como instrumento do crime, exigindo demonstração concreta de diligência e controle
.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP,
arts
. 118, 120, 140 e 156, caput; CP, art. 91, II; Lei nº 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 647 da Repercussão Geral; STJ,
AREsp
nº 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 04.12.2024; TJMT, N.U 1002126-23.2025.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hort
Fort Gestão Empresarial Ltda
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Incidente
d
e Restituição
d
e Coisa Apreendida
nº
1025771-97.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de restituição de caminhão trator e semirreboque, bem como os pleitos subsidiários de nomeação da requerente como fiel depositária e de remoção dos bens para pátio diverso.

O
apelante,
em suas
razões, p
ostula
a reforma
da decisão
, a fim de que lhe seja restituíd
o

o veículo
,
sustentando

que comprovou a propriedade dos bens e que ostenta a
condição de terceira de boa-fé
; e,
subsidiariamente,
requer
sua nomeação como fiel depositária.

Nas contrarrazões
,
o Ministério Público

requer
o desprovimento d
o
recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio
de parecer
do
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, que
“A
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”
.

O
art
.
120
também do Código de Processo Penal, prevê q
ue
“A
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”
.

A par disso, tem-se que a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se à comprovação cumulativa de três requisitos: a legítima propriedade do bem e sua origem lícita; a desnecessidade da manutenção da apreensão para garantir eventual reparação da vítima, despesas processuais ou penas pecuniárias (art. 140 do Código de Processo Penal); e a ausência de interesse na manutenção da apreensão no curso do inquérito ou da instrução processual (art. 118 do Código de Processo Penal).

Desta feita
, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto.

Importante salientar que compete ao requerente comprovar a propriedade do bem, sua proveniência lícita e a inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o processo. Tal distribuição do ônus probatório decorre do disposto no caput do art. 156 do Código de Processo Penal, mostrando-se plenamente compatível com a fase de conhecimento e não implicando violação à presunção constitucional de inocência.

Da análise dos autos,
embora a apelante tenha comprovado a titularidade formal dos veículos, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para autorizar a restituição, sobretudo diante do contexto fático-jurídico em que se deu a apreensão.

Os autos revelam que o conjunto veicular foi apreendido em situação de flagrante por tráfico de drogas
– transporte de mais de 47kg de maconha –
, havendo indícios concretos de que teria sido empregado como instrumento da prática delitiva, circunstância que
atrai, em tese, a incidência das normas que autorizam o perdimento de bens utilizados no tráfico, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 91, II, do Código Penal, conforme interpretação conferida pelo STF no Tema 647.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 647), o confisco de bens empregados no tráfico de drogas prescinde da análise acerca da habitualidade
,
da reiteração da conduta ou
a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga
, bastando a demonstração do nexo de instrumentalidade entre o bem e a prática criminosa.

Nesse cenário, subsiste o interesse do conjunto veicular para a persecução penal, tanto sob o aspecto probatório quanto para eventual deliberação patrimonial futura, o que, por si só, afasta a possibilidade de restituição nesta fase processual.

Ademais, não se evidencia,
neste momento processual – em que a denúncia sequer foi recebida –,
a alegada condição de terceira de boa-fé em sua dimensão objetiva.

Com efeito, não foram suficientemente esclarecidas as circunstâncias pelas quais o motorista investigado recebeu a posse dos veículos, tampouco demonstrados, de forma robusta, mecanismos efetivos de controle, fiscalização e prevenção adotados pela empresa proprietária quanto à utilização do bem, especialmente considerando a natureza da atividade de transporte rodoviário de cargas.

A boa-fé, em hipóteses como a presente, não se presume, exigindo prova concreta de diligência qualificada, apta a afastar as dúvidas remanescentes acerca da utilização do bem no contexto delitivo, o que não se verifica nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o laudo pericial acostado aos autos, ao consignar a inexistência de compartimentos ocultos, adulterações estruturais ou vestígios aparentes de entorpecentes, não descaracteriza a instrumentalidade do veículo para o transporte ilícito, uma vez que tal prática pode ocorrer sem qualquer sofisticação estrutural, mediante ocultação simples ou aproveitamento da logística regular do transporte.

Além disso, n
o caso em análise, verific
a-se
que o be
m
apreendido ainda interessa ao processo, pois pode ser instrumento ou proveito do crime
apurado n
a ação penal originária
.

Com efeito, a manutenção da apreensão pode ser necessária
não apenas para
que sejam esclarecidas as circunstâncias do delito e a eventual vinculação do be
m
com a prática criminosa investigada
, mas

também para garantir eventual perdimento em caso de condenação, nos termos do art
.
91, inciso II, do Código Penal, ou para garantir a reparação de danos, o pagamento de despesas processuais e penas pecuniárias, conforme previsto no art
.
140 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a
jurisprudência é clara no sentido de que
“
bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
”
(
AREsp
n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024)
.

Sobre a temática, este Tribunal de Justiça também já se manifestou, entendendo que “A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca de titularidade lícita, ausência de interesse para a instrução e inexistência de vínculo com infrações penais.” (N.U 1002126-23.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

Assim, é inequívoco que o veículo apreendido ainda interessa à persecução penal, pois permanece controvérsia acerca de constitu
ir
ou não instrumento ou proveito do crime investigado, não sendo possível, por ora, a restituição pretendida.

Por idênticas razões, mostra-se acertado o indeferimento dos pedidos subsidiários de nomeação da apelante como fiel depositária e de remoção dos bens para pátio diverso. A transferência da custódia para a esfera privada, diante da persistência de dúvidas quanto à boa-fé objetiva e da possibilidade de futura decretação de perdimento, comprometeria a preservação da cadeia de custódia, além de criar risco de perecimento, dissipação ou quebra da aparência de imparcialidade da persecução penal.

A defesa, ademais, não demonstrou prejuízo concreto e irreparável decorrente da manutenção do sequestro, além da restrição inerente à própria natureza da medida cautelar.

Nesse contexto,

n
ão se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso apto a justificar a reforma
da decisão recorrida
.

A
nte o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do
recurso
de apelação criminal
interposto por
Hort
Fort Gestão Empresarial Ltda

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
que indeferiu o pedido de restituição de bem
apreendido na Inquérito Policial n° 1030825-44.2025.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026